Tribunal: STF
Processo: HC 271979
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar,  impetrado por Roger Costa Rodrigues, em favor de Antonio Sergio de Oliveira Fracalossi, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 807.513/ES.
Colho da decisão impugnada:

“Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c o art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, ambos n/f do art. 70, caput, do Código Penal, à pena de 33 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado (e-STJ fls. 14/23).
 Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação nos termos proferidos na sentença.
[...]
No presente writ (e-STJ fls. 3/10), a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da exasperação das penas-base.
 Em primeiro lugar, se insurgiu quanto ao desvalor atribuído à conduta social, porquanto a conduta social do paciente foi desvalorada de forma indevida, posto que calcada no fato de se presumir ser o paciente traficante de drogas (e-STJ fl. 7). 
Prosseguiu alegando desproporcionalidade no quantum de aumento, uma vez que entendeu o juízo em agravar a pena do paciente de forma completamente desarrazoada e desproporcional, sendo que a pena inicial foi fixada em praticamente o dobro da pena correta, uma vez que, havendo três circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa, a exasperação da pena-base deveria se dar à razão de 6 anos, e não de 17 anos e 9 meses (quase o TRIPLO!), tal qual realizado arbitrariamente pelo juízo primevo, e ratificado pela autoridade coatora (e-STJ fl. 8).
 Dessa forma, requereu, na liminar e no mérito, o afastamento do desvalor da conduta social e a redução do quantum de aumento na primeira fase da dosimetria das penas.” (eDOC 7, p. 4-5)
No STJ, o Ministro relator não conheceu da impetração em 13.3.2023. Contudo, concedeu a ordem de ofício para redimensionar a pena do paciente para 26 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, com manutenção da valoração negativa da conduta social e aplicação da fração de 2/3 sobre o mínimo legal em razão da presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis. 
O agravo regimental não foi provido.
Nesta Corte, além das razões expostas no relatório, os impetrantes reiteram que o fundamento utilizado para valorar negativamente a conduta social é inidôneo, uma vez que a menção de ser o agente suposto traficante não constitui elemento suficiente para justificar o recrudescimento dessa circunstância judicial. 
Requer liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a ilegalidade da sentença e reformar a dosimetria da pena imposta ao paciente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. (p.20)
É o relatório.
Decido. 
Trata-se de habeas corpus que busca rever sentença penal condenatória transitada em julgado.
Esta Corte admite o manejo de habeas corpus para rever sentença penal condenatória transitada em julgado, em casos de manifesta teratologia, o que não é o caso dos autos.
Veja-se que o acórdão impugnado foi proferido há mais de 3 anos, a demonstrar ausência de manifesta ilegalidade, uma vez que o ora impetrante é o mesmo advogado que manejou o HC no STJ, tendo se conformado com aquele julgado durante todo esse tempo.
De todo modo, ainda que superado esse óbice, observo que melhor sorte não socorre ao paciente.
Transcrevo, como lançada no acórdão impugnado, a fundamentação a seguir:
“Preliminarmente, cabe ressaltar que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).
 Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar das elementares inerentes ao tipo penal.
[...]
Conforme se observa das transcrições acima, as penas-base foram exasperadas em razão da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências. A defesa se insurge quanto aos fundamentos para valorar negativamente a conduta social, bem como ao quantum de aumento realizado.
 Quanto à valoração negativa da conduta social, foi consignado que o paciente é uma pessoa envolvida com o tráfico. Na sentença consta que conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo ligado diretamente ao tráfico de drogas, que atuava sob ordens diretas do tráfico de drogas da região de Guaraná, encontra-se em alto nível de inserção criminosa e se trata de pessoa temida na comunidade, possuindo, ainda, laços estreitos com uma rede de pessoas dedicadas à prática criminosa (e-STJ fl. 15).
 Nesse contexto, reputo plenamente justificada a negativação dessa vetorial, porquanto essa circunstância judicial reflete o temor causado pelo agente, pois trata-se de uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos, não havendo uma delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora. No caso dos autos, o fato de o paciente estar envolvido com o tráfico de drogas denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais, sendo o caso, portanto, de manter a negativação dessa vetorial.
[...]
Dessa forma, não há ilegalidade no desvalor da conduta social.
 Em relação ao quantum de aumento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.
 Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.
 No caso, conforme analisado anteriormente, constata-se que os fundamentos alegados para promover a exasperação das penas-base do paciente são lícitos.” (eDOC 7, p. 5-10)
No que concerne ao apontado óbice na dosimetria, o entendimento desta Corte é o de que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de reformatio in pejus. Inocorrência. 3. Fundamentação suplementada pelo Superior Tribunal de Justiça. Fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias são suficientes para a manutenção da fração fixada. Ausente teratologia a justificar a correção da dosimetria nesta via. 4. Agravo improvido.” (HC 223.765 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 20.4.2023).
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente